Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718674-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON LEANDRO MACEDO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vistas ao Ministério Público que atua nas Turmas Recursais para novo parecer. Após, remetam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator